Tribunal: TJDFT
Processo: 0008466-98.2011.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008466-98.2011.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF APELADO: DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, ERIELDES SOUSA SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, LUCILÁZIA CARVALHO SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação dos Produtores e Criadores Rurais de Santa Maria - DF em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que analisou conjuntamente as ações possessórias de nos 0002421-78.2011.08.07.0010, 0008466-98.2011.8.07.0010 e 0003598-77.2011.8.07.0010, julgando procedente a ação de oposição e parcialmente procedente a reintegração de posse, determinando o imediato cumprimento do mandado de restituição dos imóveis objeto da lide aos legítimos possuidores, sob pena de desocupação coercitiva. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, vejo que a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, da Terceira Turma Cível, está preventa para o julgamento do presente recurso. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Os autos 0008466-98 foram conclusos a minha relatoria em 27/04/2021. Contudo, houve a apresentação de petição cível no 0708730-55.2021.8.07.0000 em 24/03/2021, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da expedição do mandado de reintegração de posse nos autos 0008466-98. O referido pedido foi analisado a deferido pela Exma. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em 25/03/2021, conforme ID 24366597 dos autos acima transcritos, estando, portanto, preventa para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 21 de maio de 2021 19:24:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador